Tribunal: TJSP
Processo: 1008215-33.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
*Interdito Proibitório – Cerceamento de defesa não configurado – Erro material não constatado – Quadro probatório indicando que ao autor ocupa o imóvel a título de comodato – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Pedido contraposto acolhido, em parte, para reintegrar a proprietária na posse do bem – Possibilidade de condenação do autor ao pagamento de indenização (aluguéis) pelo

Ementa:
*Interdito Proibitório – Cerceamento de defesa não configurado – Erro material não constatado – Quadro probatório indicando que ao autor ocupa o imóvel a título de comodato – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Pedido contraposto acolhido, em parte, para reintegrar a proprietária na posse do bem – Possibilidade de condenação do autor ao pagamento de indenização (aluguéis) pelo uso indevido da área após o recebimento da notificação para desocupação – Análise do artigo 556, do NCPC – Valor que deverá ser apurado em liquidação – Dano moral não configurado – Recolhimento das custas iniciais pela ré – Desnecessidade – Sucumbência imposta ao autor – Recurso do autor improvido e parcialmente provido o apelo dos réus.*